Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-32.2021.8.11.0033
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000733-32.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.099.291-38 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA –JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS E RELATÓRIO DE CHAMADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - ANOTAÇÃO PREEXISTENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa do Recorrido em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações bancárias.

2.
As telas sistêmicas, relatório de chamadas e faturas não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

4.
Extrato encartado aos autos que comprova a existência de anotações negativas preexistentes. Aplicação da Súmula 385 do STJ, devendo ser afastada a indenização por dano moral.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou a inexigibilidade dos débitos questionados, nos valores de R$373,01 e R$151,38, incluídas em 24/11/2019 e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa Reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

A Recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja afastado ou reduzido o quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

O Reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, nos valores de R$373,01 e R$151,38, incluídos em 24/11/2019, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente, juntando extrato da negativação.

A Recorrente alega que o Recorrido contratou serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, corroborando com suas alegações juntou aos autos
prints
de telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço e, consequentemente, a idoneidade do débito e a legalidade da inscrição.

Quanto a indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, de fato não deveria ser acolhido, posto que analisando o extrato expedido pelo SCPC, em 14 de julho de 2021, apresentado pela Reclamada na contestação (Id. 99323999), é possível verificar a existência de inscrições anteriores, veja-se:

- OI S/A

R$ 110,00 – DATADA EM 19/12/2016

- PROTESTOS – CARTÓRIO 0001 (TANABI)

R$493,00 – DATADA EM 28/03/2018

R$875,00 – DATADA EM 02/01/2017

- Negativações discutidas nos autos

R$373,01 – DISPONÍVEL EM 24/11/2019

R$151,38 – DISPONÍVEL EM 24/11/2019

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que as inscrições anteriores não sejam legítimas, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que as inscrições sejam decorrentes do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade dos respectivos débitos. Ressalta-se que a Autora se manteve inerte a respeito desses apontamentos preexistentes.

Desse modo, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente a exclusão do pedido de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU
-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a indenização a título de dano moral, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, mantendo incólume os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021